Tribunal: TJMT
Processo: 1006350-04.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006350-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO CARVALHO DA SILVA - CPF: 218.520.518-84 (AGRAVANTE), DANIELLI DEL CISTIA - CPF: 214.303.898-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 117 DA LEP
– INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADO DO APENADO E DO NÃO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO ADEQUADO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

De acordo com o entendimento jurisprudencial, somente se admite a relativização do art. 117 da LEP, com a concessão da prisão domiciliar aos reeducandos que cumprem pena em regime diverso do aberto, por razões humanitárias e em caráter excepcional, desde que comprovada a imprescindibilidade da medida.

2.

Tais circunstâncias não se verificam no caso em apreço, pois, muito embora demonstrado que o agravante é portador de doença grave [HIV
], não se evidenciou nos autos que seu estado de saúde é extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento prisional
não lhe fornece o tratamento adequado. Pelo contrário, a documentação apresentada revela que o reeducando está recebendo os fármacos de que faz uso constante e sendo assistido pela unidade de saúde do local em que cumpre pena, tendo sido inclusive já encaminhado para consulta extramuros com profissional especializado.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

AGRAVANTE:

ALEX SANDRO CARVALHO DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
ALEX SANDRO CARVALHO DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n.
2001246-53.2021.8.11.0042
, que
indeferiu

o pedido de prisão domiciliar
(ID
162994695 – mov. 76.1
).

Nas razões recursais disponíveis no ID
162994694
, o agravante alega que faz jus à
prisão domiciliar
, nos termos do art. 117, II, da Lei n. 7.210/84, porquanto
portador de doença grave [HIV — CID B24]
-, sem que o sistema prisional disponha de recursos suficientes para lhe garantir o acompanhamento médico necessário.

Em contrarrazões vistas no ID
162994699
, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso
.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
163000150
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
165877651
, opinou pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa.

Depreende-se da prova amealhada aos autos eletrônicos que o agravante
ALEX SANDRO CARVALHO DA SILVA
cumpre pena privativa de liberdade totalizada em
31 (trinta e um) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
,
no regime
fechado
, decorrente de três condenações, todas por tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06].

Irresignado com a r. decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, formulado com fulcro no art. 117, II, da Lei n. 7.210/84, o apenado recorre perante esta eg. Corte revisora, nos termos já relatados.

A despeito das razões defensivas, após analisar detidamente os autos,
concluo que o pleito não comporte provimento.

Como se sabe, a custódia em domicílio na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime
aberto
, consoante dicção do art.
117 da LEP,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
. — Destaquei.

Todavia, por questões humanitárias e em
caráter excepcional
, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a
realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada
.

Com efeito, colhe-se dos precedentes da c. Corte Superior que “
[...] o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que,
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). — Destaquei.

E, especificamente na hipótese de doença grave que acomete o reeducando, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que
não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício
, mas, sobretudo,
da saúde extremamente debilitada por motivo da moléstia e da incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado
(
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

Partindo de tais premissas e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se da documentação acostada aos autos que, conquanto o apenado seja portador de doença grave [HIV],
não ressai induvidoso que seu estado de saúde é extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento prisional não lhe está garantindo o tratamento adequado
.

Ao revés, constata-se que o agravante vem sendo devidamente atendido pelo setor de saúde da unidade carcerária, tendo sido, inclusive, exarado atestado pelo Núcleo de Saúde da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, em
13/12/2022
, subscrito pela Enfermeira Dra. Maraia Cristina Marquesi (COREN 167334), comprovando os cuidados médicos dispensados ao agravante e constatando que, “
[...] em relação ao problema atual de saúde,
o recluso vem recebendo periodicamente acompanhamento de médico especialista, bem como assistência medicamentosa, tal como preconizado pelo Ministério da Saúde
” (ID 163000154 - Pág. 26, mov. 63.3). — Destaquei.

No bojo do mesmo documento, se atestou também que o agravante passou, na mesma data, por
avaliação extramuros
com a infectologista Dra. Eva Clarice Abdo Grigoli (CRM-MT 6012), no SAE [Serviço de Assistência Especializada] de Várzea Grande/MT, onde o agravante
realiza o acompanhamento de sua condição crônica de saúde
(ID 163000154 - Pág. 26, mov. 63.3).

Com efeito, a documentação carreada pela i. Defesa aos autos do PEP n. 2001246-53.2021.8.11.0042, com vistas à justificação do pleito pela concessão de prisão domiciliar ao agravante, tão somente dá conta de que
ALEX SANDRO
possui diagnóstico de HIV [CID-10 B24] e precisa ter acesso às medicações indispensáveis ao seu tratamento
, não atestando, por outro lado, que tais medicamentos lhe estejam sendo negados, ou que existam quaisquer demandas de saúde que não tenham sido adimplidas pela unidade prisional (ID 163000154 - Págs. 44-46, mov. 65.2).

Nessa esteira, ainda que a i. Defesa argumente que a unidade prisional não possua equipe médica, tal assertiva encontra óbice nos documentos carreados aos autos pela equipe de saúde do estabelecimento, devendo ainda ser observado que, na ata da reunião realizada pelo Núcleo de Execução Penal da Comarca de Cuiabá, se atestou ter sido
sanada naquela data (15/12/2022) a ausência de médicos no local
(ID 163000154 - Pág. 49).

Destarte, evidente que o agravante
não faz jus ao benefício pleiteado
, pois não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, face às provas de que vem recebendo o tratamento adequado e necessário ao seu estado de saúde.

Em caso bastante assemelhado, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“No caso, o paciente é jovem, possui 28 anos, e, embora seja portador de hipertensão, não ficou comprovado que esteja com a saúde debilitada, sendo que, pelo que consta dos autos, está em bom estado geral de saúde e recebendo tratamento adequado na unidade prisional, não havendo, assim, por ora, qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte
”
(AgRg no HC 625.612/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021). — Destaquei.

Com base em tais assertivas, concluo ser
acertada
a r. decisão agravada, que, com lastro em fundamentação idônea, negou ao agravante a prisão domiciliar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução interposto por
ALEX SANDRO CARVALHO DA SILVA,
mantendo inalterada a
r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n.
2001246-53.2021.8.11.0042, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023